Tribunal: STF
Processo: RHC 123295
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL CONFIGURADO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte ao inadmitir o habeas corpus em substituição ao recurso constitucional. 



    2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. Se as circunstâncias do caso indicam a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardo da ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes.



    4. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Decorridos mais de 5 (cinco) anos da efetivação da prisão sem julgamento em primeiro grau, não se justifica, na hipótese, a manutenção da constrição cautelar do agente. 



    5. Recurso ordinário não provido, com concessão de ofício da ordem de habeas corpus, para colocação em liberdade do Recorrente, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.